Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000156-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE BAGGIO - CPF: 372.990.429-91 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CELSON LUIS PREDIGER - CPF: 681.875.560-72 (AGRAVADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARIA BROD SCHAFER - CPF: 943.830.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO TORNADA SEM EFEITO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO À MINGUA DE CONTRADITÓRIO OU PEDIDO DA PARTE – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra adequado tornar sem efeito arrematação perfeita e acabada há mais de ano, após simples petição no processo executivo, à mingua de pedido da parte e da prévia oitiva do arrematante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000156-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE BAGGIO

AGRAVADO:

CELSON LUIS PREDIGER

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ BAGGIO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Execução
ajuizada por CELSON LUIS PREDIGER em face de ELISEU JOSE SCHAFER E OUTRA (proc. n. 0004620-06.2010.8.11.0040), tornou sem efeito a adjudicação judicial do imóvel operada nos autos 0002953-06.2010.8.11.0033 até ulterior decisão definitiva sobre a fraude a execução e determinou a apresentação de documentos das empresas representadas pelo Agravado e pelo arrendatário relacionados aos negócios realizados entre si e com o executado

Em suas razões, aduz que “
a apreciação do pedido de fraude à execução se deu sem que houvesse oportunidade do arrematante (ora agravante) se manifestar anteriormente, negando-se vigência ao preceito esculpido no art. 792, § 4º do Código de Processo Civil
”, cerceando seu direito de defesa.

Afirma a necessidade de ação autônoma para invalidação da arrematação judicial em feito executivo, nos termos do art. 903, §4º do CPC, não havendo qualquer informação nesse sentido.

Afiança que a hipótese de fraude à execução “
não se compatibiliza com a expropriação judicial (arrematação ou adjudicação forçada), levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar a penhora do mesmo bem, ainda que depois da averbação premonitória do agravado
”.

Cita que o Juízo “
incorreu em adoção de premissa equivocada à medida que o exequente (ora agravado) NÃO efetuou a penhora sobre o imóvel em debate (matrícula 072 do CRI de São José do Rio Claro/MT)
”, aplicando erroneamente os arts. 876, 899 e 908 do CPC, visto que o agravado “
preferiu que sua constrição (penhora) incidisse sobre outros imóveis diversos (matrículas 021, 034, 068, 070 e 071 do CRI de São José do Rio Claro/MT)
”.

Alega a aplicação aberrante do art. 889, IV, do CPC, porquanto, consoante verifica-se na matrícula imobiliária, a averbação premonitória efetuada pelo Agravado sobre o bem é posterior àquela realizada pela exequente (Roseli Aparecida Correa) nos autos em que se consumou a expropriação.

Afiança a ocorrência de preclusão temporal, lógica e
pro judicato
, nos termos do art. 507 do CPC, da pretensão de arguir a nulidade da arrematação por meio incidental, tratando-se a baixa da averbação de fato consumado.

Diz “
inexistir demonstração de prejuízo à medida que o agravado não possui preferência legal ou direito de prelação enquanto o agravante possuía garantia real (hipoteca) e penhora efetuada
”.

Assevera que incorre em
error in procedendo
a determinação judicial de exibição de documentos por terceiros referentes a negócios celebrados entre os familiares estranhos às partes do processo e que a violação de sigilo fiscal por meio do acesso à inscrição estadual e notas fiscais de toda movimentação financeira de terceiros estranhos ao feito executivo é medida ilegal e arbitrária.

Pugna pelo provimento do recurso “
para anular e/ou reformar a decisão agravada, afastando qualquer declaração de ineficácia, fraude à execução, reconhecimento de direito de preferência e/ou prelação, bem como afastamento de sigilo do agravante
”.

Deferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 154915173, determinando “
a suspensão da decisão agravada até o julgamento do instrumental, ficando o Recorrente, contudo, proibido de praticar qualquer ato de disposição do imóvel
”.

Contrarrazões – Id. 157738155.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023